Tribunal: STF
Processo: Rcl 86017
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO    DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RE Nº 855.178/SE (TEMA RG Nº 793). CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 207.138/RS, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793).

    2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação movida pela ora beneficiária em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Rio Grande, pleiteando o fornecimento do procedimento cirúrgico padronizado no SUS (artroplastia total do joelho). Noticia que o referido procedimento é classificado como de média/alta complexidade, cujo financiamento é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC).

    3. Informa que a ação fora originalmente ajuizada junto à Justiça Estadual e, incluída a União no polo passivo da ação, os autos foram remetidos à Justiça Federal, tendo, então, sido suscitado o Conflito de Competência no qual o Superior Tribunal de Justiça declarou a competência do Juizado Especial Cível da Comarca de Rio Grande/RS, órgão suscitante, para processar e julgar a demanda subjacente.

    4. Noticia a interposição de recurso extraordinário alegando que o acórdão recorrido contrariou o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento final do Tema nº 793 da Repercussão Geral. Informa a negativa de seguimento ao apelo extremo, circunstância que ensejou o manejo de agravo interno, no qual também não obteve êxito. 

    5. Sustenta que o órgão reclamado, ao manter a competência do Juízo estadual, consentindo com a exclusão da União do polo passivo da lide, violou o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral). Argumenta que, consoante o aludido paradigma, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

    6.  Requer a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente o trâmite do Conflito de Competência nº 207.138/RS”. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a correta aplicação da tese fixada no paradigma apontado como violado.

É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado, ao fixar a competência da Justiça Estadual, no âmbito do Conflito de Competência nº 207.138/RS, teria corroborado com a exclusão da União do polo passivo na demanda originária, violando decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, leading case do Tema nº 793 da Repercussão Geral, cujo julgado foi assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. ”
(RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 16/03/2015)

    12. Conforme relatado, na espécie, a decisão reclamada foi proferida no âmbito de Conflito de Competência instaurado entre o Juízo Federal da 2ª Vara de Rio Grande e o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível de Rio Grande, nos autos de ação proposta originalmente contra a União, o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Rio Grande, em que se postula a realização de “artroplastia total do joelho, para tratamento de Outras gonartroses primárias”.

    13. Ao apreciar o incidente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda subjacente. Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo interno, cujo julgado - ato ora reclamado - foi assim ementado (e-doc. 7; grifos acrescidos):

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA SAÚDE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. O INCIDENTE DE COMPETÊNCIA NÃO PODE SER UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE CORREÇÃO DE DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO SUBJACENTE. TEMA N. 1.234/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ.
 I - Trata- se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo Federal da 2ª Vara de Rio Grande e o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível de Rio Grande, nos autos de ação proposta originalmente contra a União, o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Rio grande, em que se postula a realização de artroplastia total do joelho, para tratamento de Outras gonartroses primárias (M17.1). 
II - Convém acentuar que, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, o incidente de competência não pode ser utilizado como instrumento de correção de decisões proferidas na ação subjacente. Nesse sentido AgInt no CC n. 201.071/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 6/9/2024; AgInt no CC n. 200.131/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 25/6/2024; AgRg no CC n. 117.133/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 31/8/2011. Assim, a título meramente complementar, ressalta-se que o conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, para veicular debate sobre matéria meritória referente à legitimidade passiva, que, saliente-se, só pode ser resolvida na ação principal. Com efeito, levando em conta o que dispõe a Súmula n. 150/STJ, segundo a qual compete à Justiça Federal apreciar o interesse da União para justificar o seu ingresso na lide, bem como a determinação contida na Súmula n. 224/STJ, de acordo com a qual os autos devem ser restituídos à Justiça estadual, sem suscitar conflito, sendo certo, ainda, que, nos termos da Súmula n. 254/STJ, é vedado o reexame da referida decisão pelo Juízo estadual, o presente incidente de competência, nem sequer, deve ser conhecido, devem os autos permanecer com seu regular processamento na Justiça Estadual. 
III - No caso concreto, a demanda para realização de procedimento cirúrgico ajuizada em 25/7/2024, como visto, não está abarcada pelas compreensões estabelecidas no Tema n. 1.234/STF, devendo ser aplicado, à espécie, o entendimento consolidado nas Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ, porquanto afastada, pela Justiça Federal, a legitimidade passiva da União para a causa. 
IV - Por fim, apenas a fim de inteirar o cenário jurisprudencial sobre a matéria, a Primeira Seção do STJ, em sessão de julgamento realizada no dia 27/11/2024, por unanimidade, em juízo de retratação, revogou as teses em abstrato firmadas no IAC n. 14, por contrariar o entendimento firmado em repercussão geral (Tema n. 1.234). Nesse sentido: CC n. 188.002/SC, relator Gurgel de Faria, Primeira seção, data de Julgamento 27/11/2024.
 V - Agravo interno improvido.”

    14. Colaciono, por elucidativos, os seguintes trechos do voto proferido pelo Relator dos autos no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7, p. 9-10; destaques acrescidos):

“(...) Assim, a título meramente complementar, ressalta-se que o conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, para veicular debate sobre matéria meritória referente à legitimidade passiva, que, saliente-se, só pode ser resolvida na ação principal. 
Com efeito, levando em conta o que dispõe a Súmula n. 150/STJ, segundo a qual compete à Justiça Federal apreciar o interesse da União para justificar o seu ingresso na lide, bem como a determinação contida na Súmula n. 224/STJ, de acordo com a qual os autos devem ser restituídos à Justiça estadual, sem suscitar conflito, sendo certo, ainda, que, nos termos da Súmula n. 254/STJ, é vedado o reexame da referida decisão pelo Juízo estadual, o presente incidente de competência, nem sequer, deve ser conhecido, devendo os autos permanecer com seu regular processamento na Justiça estadual.
No caso concreto, a demanda para realização de procedimento cirúrgico ajuizada em 25/7/2024, como visto, não está abarcada pelas compreensões estabelecidas no Tema n. 1.234/STF, devendo ser aplicado, à espécie, o entendimento consolidado nas Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ, porquanto afastada, pela Justiça Federal, a legitimidade passiva da União para a causa.”

    15. Nesse cenário, revela-se patente a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma vinculante suscitado. Observa-se que o juízo reclamado limitou-se a analisar aspectos relativos à competência do órgão julgador, não perquirindo sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda originária, justamente pois o Conflito de Competência não é a via processual adequada para tal desiderato.

    16. Com efeito, enquanto o Tema RG nº 793 cuidou de definir a quem incumbe o dever de prestar saúde, a decisão reclamada cuidou de resolver qual o juízo competente para julgar a causa após a exclusão de um dos litisconsortes. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato impugnado, não afirmou que a União não possui responsabilidade solidária na obrigação pleiteada e que, portanto, não deveria compor o polo passivo da lide. Pelo contrário, disse não ser competente para a análise da questão naquele particular contexto processual, nos termos da legislação de regência (art. 105, inc. I, al. “d”, CRFB; art. 66, inc. II, e 953, inc. I, do CPC) e das Súmulas nº 150 e 224 do STJ.

    17. Manifesta, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer dos comandos decididos nos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral), totalmente inaplicável ao caso dos autos.

    18. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS.
1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado.
2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).

    19. No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).

    20. Registro, ademais, ad argumentandum tantum, que, ainda que superado o óbice da ausência de aderência em relação à decisão proferida no conflito de competência, melhor sorte não assistiria ao reclamante. Isso porque, compulsando os autos da demanda subjacente ao incidente, verifica-se que o procedimento postulado pela autora  (artroplastia total do joelho), encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, tendo sido registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS – SIGTAP sob o código 04.08.05.004-7, como de média/alta complexidade.

    21. Nota-se que, segundo a Portaria de Consolidação nº 6, de 2017, do Ministério da Saúde, o custeio dos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC). A responsabilidade do ente central, contudo, cumpre-se por meio da transferência de verbas aos Estados e Municípios. Esses repasses são controlados pelo Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC) e suplementados por recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), com a distribuição dos valores ocorrendo de forma direta entre os fundos de saúde.

    22. Logo, as ações obrigacionais referentes a procedimentos considerados de média ou alta complexidade não exigem, em regra, a inclusão da União no polo passivo, uma vez ser responsabilidade dos Estados e dos Municípios prestar o atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde – SUS, através dos recursos recebidos via fundo.

    23. Seguindo a compreensão ora perfilhada, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: Rcl nº 83.797/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/09/2025, p. 24/09/2025; Rcl nº 84.587/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2025, p. 17/09/2025;Rcl nº 83.619/AL, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/09/2025, p. 11/09/2025; Rcl nº 83.795/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/08/2025, p. 02/09/2025, esta última, assim ementada:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”

    24. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 23 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator